Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712611-65.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS DESPACHO Tendo em vista o retorno dos autos, com a certidão de trânsito em julgado (ID24113679), e considerando que o prazo para o Distrito Federal se manifestar sobre a decisão (ID 1130893) transcorreu em 29.03.2017, baixem os autos ao juizado de origem. Brasília, 26 de março de 2021.